Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731244-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por I. R. S. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0712773-73.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o Distrito Federal a fornecer-lhe o exame de monitorização por vídeo EEG, incluído no rol de procedimentos padronizados pelo SUS. Em suas razões recursais, o agravante alega que possui 17 anos de idade e diagnósticos de epilepsia do lobo temporal (CID: G40.0) e transtorno de aprendizagem. Informa que os relatórios médicos anexados indicam a necessidade urgente do exame de monitoramento por vídeo EEG devido à severidade das crises epilépticas que causam dores intensas e desconforto, além de ansiedade e depressão moderada. Sustenta que o exame foi indicado há 200 dias, mas ainda não foi realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), apesar da urgência médica. Relata que, apesar da urgência do caso, dos riscos da demora e do longo tempo de espera, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) não fornece nenhuma previsão de quando será realizado o procedimento em questão. Discorre sobre o direito à saúde. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer ao agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o exame de monitorização por vídeo EEG, nos termos da prescrição médica. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Verifica-se que o agravante possui 17 anos de idade e foi diagnosticado com epilepsia do lobo temporal (CID: G40.0) e transtorno de aprendizagem, sendo que os relatórios médicos anexados indicam a necessidade urgente do exame de monitoramento por vídeo EEG devido à severidade das crises epilépticas que causam dores intensas e desconforto, além de ansiedade e depressão moderada. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalte-se que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, vejamos: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifo nosso). “(...) II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido (...)” (RE 724293 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2013 PUBLIC 12-04-2013) Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. No caso, da análise dos documentos juntados ao processo originário, constata-se que, de fato, o agravante/autor, menor impúbere, foi diagnosticado com epilepsia do lobo temporal (CID: G40.0) e transtorno de aprendizagem O relatório médico de ID 202723907 esclarece que o agravante está tendo um aumento de crises epiléticas, podendo causar danos cerebrais irreversíveis. Além disso, o laudo médico deixa claro que o paciente corre risco de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 dias. Não há dúvidas quanto à probabilidade do direito do agravante, inclusive este Tribunal tem entendido que, nos casos epilepsia, o Distrito Federal tem a obrigação de fornecer o exame de monitorização por vídeo EEG. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME VIDEO-EEG. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese dos autos, a paciente, menor com 5 (cinco) anos de idade, diagnosticada com encefalopatia epiléptica e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), postula a realização do exame Video-eeg para ajudar na classificação da epilepsia e, consequentemente, na tomada de decisão quanto ao tratamento adequado. 3. Constatada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a realização do exame necessário para a elucidação diagnóstica da paciente. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1852080, 07011489620248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE EXAME MÉDICO. POSSIBILIDADE. "DIREITO À SAÚDE". RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o exame médico de "monitorização por vídeo EEG", com o objetivo de identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o "direito à saúde" como direito social, tratando de afirmá-lo como um "direito fundamental". No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de "segunda dimensão", a aplicabilidade desse direito é imediata. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 2.3. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 3. No caso em deslinde percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a realização do exame de EEG identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente. 3.1 Verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do custeio do exame pretendido pelo recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1811081, 07393680320238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta evidente a probabilidade do direito. Do mesmo modo, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está presente, tendo em vista que a não realização do exame de forma urgente pode acarretar danos irreversíveis para o paciente, até mesmo morte, conforme bem delineado no relatório médico acostado aos autos. Também é possível ressaltar no presente caso que a enfermidade do agravante apresenta progressão rápida e evidente, tendo em vista o aumento na frequência das crises epilépticas que podem levar a danos cerebrais irreversíveis. A necessidade de realização do exame de monitoramento por vídeo EEG se revela no fato de que o diagnóstico preciso depende de tal exame, a partir do qual será possível promover o tratamento mais adequado para o paciente. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas, submeta o agravante/autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à exame de monitorização por vídeo EEG, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador